Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. GRUPO G44 BRASIL. MOEDA DIGITAL. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RENDIMENTOS DURANTE O AJUSTE. ABATIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Inexiste inovação recursal quando as teses foram arguidas na primeira instância.
3. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II).
4. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pelo autor deve ser devolvido a ele, com dedução da quantia recebida a título de rendimentos durante a vigência do ajuste. Precedentes.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.